Tribunal: TJDFT
Processo: 0700874-98.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0700874-98.2024.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: FLAVIA RIBEIRO MAZZOCCANTE HOLANDA RECLAMADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Reclamação proposta por FLAVIA RIBEIRO MAZZOCCANTE HOLANDA, em razão do não provimento de seu recurso inominado pela 2a Turma Recursal, no Acórdão n. 1.838.264 (ID 57646322). Em que pese a parte tenha distribuído a Reclamação perante as Turmas Recursais, é cediço que o Regimento Interno (Resolução n. 20/2021) não prevê a competência para julgamento da Reclamação. Lado outro, o Regimento Interno do TJDFT estabelece, no artigo 18, inciso VI, que compete à Câmara de Uniformização processar e julgar “a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas”. Nesse cenário, remetam-se os autos à Câmara de Uniformização do TJDFT. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.